Tribunal: TJPA
Processo: 0067839-26.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067839-26.2015.8.14.0301
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS SOUSA JUNIOR

APELADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0067839-22015.8.14.0301

APELANTE:
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA JÚNIOR

ADVOGADO:
MICHELLE NEVES RODRIGUES
– OAB/PA
19.698

APELADA:
ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

ADVOGADO:
CINTHIA DANTAS VALENTE
– OAB/PA 21.095

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DISTRATO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – LUCROS CESSANTES – PRESUMIDO – 0,5 (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO – CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA APELADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de ocorrência ou não atraso na conclusão da obra a ensejar a caracterização de dano extrapatrimonial e ao pagamento de aluguéis a título de lucros cessantes pela construtora requerida/apelada.

2 – Com efeito, r
esta
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pela autora/apelante na data aprazada
, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180 (cento e oitenta)
de tolerância previsto em contrato.

3 –
O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial, que em observância aos parâmetros da jurisprudência desta Corte, fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

5
– Faz jus a apelante ao recebimento dos
alugueis que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo das construtoras
, à título de lucros cessantes que fixo em
0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, a contar do exaurimento da cláusula de tolerância até a data de conclusão da obra.

6 –
Por fim, ante a reforma parcial do
decisum
vergastado e a procedência da exordial, deve ser afastada a sucumbência recíproca declarada na sentença de piso, recaindo, assim, sobre a construtora requerida/apelada o múnus de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para:

7.1 – Reformar em parte a sentença vergastada para condenar a requerida/apelada ao pagamento de indenização à título de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento de alugueis à título de lucros cessantes no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, a contar do exaurimento da cláusula de tolerância até a rescisão do contrato, ambos corrigidos nos termos da fundamentação.

7.2 – Condenar, ainda,
a construtora requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0067839-26.2015.8.14.0301

APELANTE:
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA JÚNIOR

ADVOGADO:
MICHELLE NEVES RODRIGUES
– OAB/PA
19.698

APELADA:
ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

ADVOGADO:
CINTHIA DANTAS VALENTE
– OAB/PA 21.095

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA JÚNIOR
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DISTRATO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por si contra
ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
958551
), narrou o autor/apelante ter celebrado com a construtora requerida em 28/02/2008, contrato particular de promessa de compra e venda de uma unidade autônoma no Condomínio “Costa Dourada Residence”.

Afirmou que em dezembro de 2013, teria surpreendido com a comunicação pela construtora de que o referido contrato teria sido rescindido e, posteriormente, que teria sido compelido a preencher de próprio punho uma solicitação de distrato no escritório da requerida, abdicando de receber a devolução integral dos valores pagos, mesmo considerando a ocorrência de atraso na conclusão da obra.

Pleiteou, assim, pela procedência da exordial para que aplicada a legislação consumerista com a consequente inversão do ônus probatório, fosse declarado rescindido o contrato com a devolução integral dos valores pagos, devidamente corrigidos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Juntou o autor, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em contestação (ID. 958560), arguiu em suma a incorporadora requerida,
a inépcia da petição inicial, no mérito, que o atraso na entrega da obra foi ocasionado pelo alto índice de inadimplência dos promissários compradores, bem como a resolução do contrato e a inexistência de danos morais ou materiais, pugnando, assim, pela improcedência da demanda.

Em sede de audiência de conciliação (ID.
958564
), restou infrutífera a tentativa de composição.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
958564
), que julgou parcialmente procedente o pleito exordial para declarar nulo distrato firmado entre os litigante, bem como rescindido o contrato de promessa de compra e venda determinando, ainda, a restituição integral dos valores pagos, indeferindo, outrossim, o pedido de condenação por danos materiais e morais.

Condenou, ainda, as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando, entretanto, suspensos em relação ao autor por ser este beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o requerido
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA JÚNIOR
interpôs Recurso de Apelação (ID.
958566
).

Alega que o atraso na entrega da obra pela construtora apelada, configuraria dano de natureza extrapatrimonial indenizável, não havendo que se falar em mero aborrecimento.

Aduz que o eventual inadimplemento pelo comprador/apelante constituiria risco do negócio que não teria o condão de desconstituir o dano moral decorrente do atraso na conclusão da obra.

Argui que as parcelas em atraso foram devidamente adimplidas pelo comprador/apelante após negociação da dívida, não tendo este dado causa a resilição do contrato, razão pela qual, restaria presumido a ocorrência de dano material a título de lucros cessantes.

Pleiteiam, assim, o provimento do recurso apelatório reformando em parte a sentença de piso, para condenar a construtora apelada ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais a título de lucro cessantes.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
958566).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do processo.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 969663), somente o autor/apelante manifestou interesse na composição (ID. 1003782).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de ocorrência ou não atraso da conclusão da obra a ensejar a caracterização de dano extrapatrimonial e ao pagamento de aluguéis a título de lucros cessantes pela construtora requerida/apelada.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que o atraso na entrega da obra pela construtora apelada, configuraria dano de natureza extrapatrimonial indenizável, não havendo que se falar em mero aborrecimento; a necessidade de condenação da construtora apelada ao pagamento de aluguéis a título de lucros cessantes; bem como que as parcelas em atraso foram devidamente adimplidas pelo comprador/apelante após negociação da dívida, não tendo este dado causa a resilição do contrato, razão pela qual, restaria presumido a ocorrência de dano material a título de lucros cessantes.

Do Atraso de Obra e do Dano Extrapatrimonial

Analisando os autos, verifica-se que embora tenha reconhecido a ocorrência de atraso na entrega da obra, confirmando a rescisão contratual modificando o distrato apenas para determinar a devolução integral dos valores pagos, entendeu o juízo “
ad quo
”, que o referido descumprimento contratual isoladamente não acarretaria danos morais e materiais.

Como é sabido a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em 28/02/2008 (ID.
958552
), estabeleceu o prazo de 60 (sessenta) meses para a entrega da obra, ou seja, início de 2013, não obstante mesmo considerando o prazo de tolerância de
180 (cento e oitenta) dias previsto em contrato, o aludido prazo não teria sido cumprido, o que, ensejou a resilição do ajuste em abril/2014.

Dessa forma, resta
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pela autora/apelante na data aprazada
, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180 (cento e oitenta)
de tolerância previsto em contrato.

Com efeito, o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pela adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AP 2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

[...]. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(TJ/PA – AP 2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revela-se, portanto, assente os prejuízos suportados pelo apelante, sendo evidente a frustração deste, que investiu seus recursos para adquirir um imóvel e passa longo lapso temporal sem receber o bem, ensejando inclusive a resilição do ajuste, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial ao comprador/apelante, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Deste modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Do Quantum Indenizatório

Noutra ponta, caracterizado o dever de reparação extrapatrimonial impõe-se a fixação do quantum indenizatório.

Com efeito, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta com maestria a eminente civilista Maria Helena Diniz:

"
A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos”.

(
DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Impõe-se, assim, a adoção de critérios mínimos de balizamento para fixação do valor de indenização. Nessa esteira, a doutrina civilista hodierna, elenca além dos tradicionais elementos compensatório e punitivo, a necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

Dessa forma, verifica-se que nas hipóteses de definição de danos morais decorrentes de atraso na entrega de obra, este Egrégio Tribunal tem fixado como parâmetro o importe indenizatório entre R$8.000,00 (oito mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante precedentes
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES, ATENDE OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO APRESENTADO
. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2017.05108441-09, 183.738, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-21, Publicado em 2017-11-29). (Grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE ENTREGA DA OBRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência do atraso na entrega do imóvel, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

2. Não há de falar em redução da condenação em danos morais
[...].

3. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.00997192-12, 171.693, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-16). (Grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS -
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL POR PARTE DA CONSTRUTORA QUE DÁ ENSEJO À LUCROS CESSANTE E DANO MORAL
-
DANO MORAL FIXADO EM 1º GRAU NO MONTANTE DE R$ 20.000,00 E LUCROS CESSANTES À TÍTULO DE ALGUEL NO VALOR DE R$ 1.700,00, CORRESPONDENTE A 0,54% DO VALOR DO IMÓVEL NO CONTRATO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO OCORRÊNCIA - AUTOR TEVE QUALITATIVAMENTE TODOS OS PEDIDOS DEFERIDOS - LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA QUE PREVÊ PRAZO DE 180 DIAS - RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES.

IMPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVE SER CONTADA A PARTIR DA DATA EM QUE OS ALUGUERES SERIAM DEVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.00679893-48, 170.790, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-23). (Grifei).

Dessa maneira, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os parâmetros perfilhados por esta Corte, bem como em atenção as peculiaridades do caso em análise, revela-se adequado o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a sua fixação.

Dos Lucros Cessantes

Acerca da fixação de lucros cessantes,
impõe-se o reconhecimento da mora

da construtora, quando do atraso na

entrega do bem além da tolerância contratual,

configurada de plano a partir do encerramento

deste, sendo devidos alugueis, a título de

lucros cessantes, como medida objetiva de

aferição daquilo que o comprador/apelante

teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1
. Nos termos da jurisprudência consolidada

neste Sodalício, a inexecução do contrato de

compra e venda, consubstanciada na ausência de

entrega do imóvel na data acordada, acarreta

além da indenização correspondente à cláusula

penal moratória, o pagamento de indenização por

lucros cessantes pela não fruição do imóvel

durante o tempo da mora da promitente

vendedora.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa

(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO.
LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento

de que, descumprido o prazo para entrega do

imóvel objeto do compromisso de compra e venda,

é cabível a condenação por lucros cessantes,

havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1319473/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/12/2013). (Grifei).

Outrossim, acerca da variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, essa é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora

Nesse sentido, recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÂO PROVIDO.

1. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um apartamento, tendo o prazo se esgotado sem que a agravante realizasse a entrega do imóvel ao agravado.

2. Em função dessa violação contratual, o juízo a quo determinou às agravantes que pagassem, a título de lucros cessantes, 1% (um por cento) do valor do imóvel; determinou que fosse aplicada a taxa de correção pelo INCC ou IPCA, sobre o saldo devedor, sendo aplicado o menor
; por fim, deferiu o pedido para que a os agravantes pagassem mensalmente 0,5% por cento do valor do imóvel, referente à cláusula penal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

[...].

5. Considero justo e razoável o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual mantenho o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada.

6. As agravantes alegam a impossibilidade de substituição do índice de correção monetária, alegando que deve ser aplicado o INCC, por ser o índice contratualmente adotado.

7. Contudo, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do imóvel é cabível a utilização do IPCA, quando este é mais vantajoso para o consumidor em relação ao INCC.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ/PA – AI 2017.03777104-45, 180.167, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-09-05).
(Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que o inadimplemento das parcelas de financiamento pelo autor/apelante ocorreram em momento anterior inclusive ao prazo de entrega da obra, tendo sido objeto de renegociação entre os litigantes naquela oportunidade, razão pela qual não teria o condão de afastar a responsabilidade da construtora apelada pelo inadimplemento contratual pertinente ao atraso na conclusão do empreendimento.

Destarte, em atenção aos parâmetros consagrados pelo Superior Tribunal de Justiça, tenho ser adequado a fixação de alugueis à título de lucros cessantes no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato, a contar do exaurimento da cláusula de tolerância até a data da resilição do contrato, qual seja, 07/04/2014,
com
correção
monetária pelo INPC/IBGE e
juros
de
mora
de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Dos Ônus Sucumbenciais

Por fim, ante a reforma parcial do
decisum
vergastado e a procedência da exordial, deve ser afastada a sucumbência recíproca declarada na sentença de piso, recaindo, assim, sobre a construtora requerida/apelada o múnus de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando em parte a sentença vergastada para condenar a requerida/apelada ao pagamento de indenização à título de danos morais no montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento de alugueis à título de lucros cessantes no
importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, a contar do exaurimento da cláusula de tolerância até a rescisão do contrato, ambos corrigidos nos termos da fundamentação.

Condeno, ainda,
a construtora requerida/apelada o múnus de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/08/2020